Tribunal: TJDFT
Processo: 0007121-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007121-35.2018.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO MONTEIRO CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI No 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Firma-se a competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher para processar e julgar causa na qual constatada que a violência foi cometida pelo ofensor com vista à subjugação da vítima, pertencente ao gênero feminino, no âmbito da unidade doméstica e da família, conforme previsto pelo art. 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quanto aos crimes de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, no sentido de que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 619, do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente porque deixou de se manifestar acerca da tese relativa à incompetência do juízo, porquanto ausente a questão de gênero para atrair a incidência da “Lei Maria da Penha”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP, porquanto a jurisprudência que promana do STJ é a de que “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia no acórdão de apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.” (AgRg no AREsp 1842490/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 27/9/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice suso mencionado, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada foi no seguinte sentido: “No particular, a prova colhida é uníssona ao demonstrar que o acusado é irmão da vítima e que a motivação da violência está relacionada à situação de vulnerabilidade da vítima, do sexo feminino, em face do ofensor, do sexo masculino. Nesse passo, firma-se a competência em favor da. MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar a causa, pois se constata que os delitos foram praticados com vista à subjugação da vítima, pertencente ao gênero feminino, no âmbito da família” (ID 28665613 - Pág. 3). Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029